Tribunal: TJSP
Processo: 2347398-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reembolso de descontos indevidos a título de imposto de renda – Impugnação parcialmente acolhida com condenação recíproca na verba honorária – Inadmissibilidade – Credores que sucumbiram em parte mínima, pois mantido na íntegra o valor executado – Aplicação do parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil – Incidência da súmula no 519/STJ que isenta o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reembolso de descontos indevidos a título de imposto de renda – Impugnação parcialmente acolhida com condenação recíproca na verba honorária – Inadmissibilidade – Credores que sucumbiram em parte mínima, pois mantido na íntegra o valor executado – Aplicação do parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil – Incidência da súmula no 519/STJ que isenta o ente público do pagamento dessa verba honorária – Agravo de instrumento provido, com observação.